Tribunal: TJSP
Processo: 0153662-03.2008.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
Autora pretende impedir os réus de utilizarem de sua mala direta, obtida indevidamente. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Requeridos que se utilizam de mala direta com 10.575 contatos idênticos aos da empresa autora. Perícia judicial que concluiu pela inexistência de comprovação da origem de tais contatos, bem como ressaltou que os nomes são

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
Autora pretende impedir os réus de utilizarem de sua mala direta, obtida indevidamente. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Requeridos que se utilizam de mala direta com 10.575 contatos idênticos aos da empresa autora. Perícia judicial que concluiu pela inexistência de comprovação da origem de tais contatos, bem como ressaltou que os nomes são gravados com os mesmos erros de digitação. Réus que promoveram alteração de um dos arquivos entre a contestação e apresentação deste para perícia, justamente naquilo que se refere a alguns dos contatos questionados pela autora. Requeridos que insistem na tese de que forneceram ao perito arquivos que o expert informa não ter recebido, além de terem oposto resistência injustificada à necessária análise dos computadores da empresa para comprovar a origem e regularidade dos arquivos controversos. Inafastável a conclusão pela indevida utilização de mala direta da autora, obtida ilicitamente. Prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, que reforça a conclusão pericial. Atuação dos requeridos que configura litigância de má-fé. Multa majorada pela interposição de recursos manifestamente infundados e protelatórios. Sentença mantida. Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0153662-03.2008.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MICHAEL EDUARDO FERNANDO HAMILTON DOS SANTOS MACHADO,
GABRIEL ALVES DA COSTA LIMA e CLAC - CONSULTORIA E
TREINAMENTO EM ANÁLISE DE RISCO & SOFTWARES LTDA., é apelado
RELIASOFT BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V. U. Usou a palavra o Dr. Caio Spinelli Rino", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/2313607
VOTO No: 13607
APELAÇÃO No: 0153662-03.2008.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : MICHAEL EDUARDO FERNANDO HAMILTON DOS SANTOS
MACHADO
GABRIEL ALVES DA COSTA LIMA e outros
APDA. : RELIASOFT BRASIL LTDA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
Autora pretende impedir os réus de utilizarem de sua mala
direta, obtida indevidamente. Sentença de procedência.
Apelos dos réus. Requeridos que se utilizam de mala direta
com 10.575 contatos idênticos aos da empresa autora.
Perícia judicial que concluiu pela inexistência de
comprovação da origem de tais contatos, bem como
ressaltou que os nomes são gravados com os mesmos erros
de digitação. Réus que promoveram alteração de um dos
arquivos entre a contestação e apresentação deste para
perícia, justamente naquilo que se refere a alguns dos
contatos questionados pela autora. Requeridos que insistem
na tese de que forneceram ao perito arquivos que o expert
informa não ter recebido, além de terem oposto resistência
injustificada à necessária análise dos computadores da
empresa para comprovar a origem e regularidade dos
arquivos controversos. Inafastável a conclusão pela
indevida utilização de mala direta da autora, obtida
ilicitamente. Prova testemunhal, produzida sob o crivo do
contraditório, que reforça a conclusão pericial. Atuação dos
requeridos que configura litigância de má-fé. Multa
majorada pela interposição de recursos manifestamente
infundados e protelatórios. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação inibitória, com pedido de tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/2313607
antecipada (sic), ajuizada por RELIASOFT BRASIL LTDA. em face
de
MICHAEL
EDUARDO
FERNANDO
HAMILTON
DOS
SANTOS MACHADO, GABRIEL ALVES DA COSTA LIMA e
outros.
A r. sentença (fls. 962/972), disponibilizada no
DJe de 13/06/2016 (fls. 974/977), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Dessarte, em razão do exposto, julgo extinto
o processo sem resolução do mérito da causa em
relação
a
ANARISCO
CONSULTORIA,
AREMASREABILITTY e FLEXSIM (demandadas na
segunda ação) e julgo procedente a pretensão em
relação
a
MICHAEL
EDUARDO
FERNANDO
HAMILTON DOS SANTOSMACHADO (réu na
primeira ação) e a GABRIEL ALVES DA COSTA
LIMA e CLAC - CONSULTORIA E TREINAMENTO
EM
ANÁLISE
DE
RISCO
&
SOFTWARES
LTDA(réus na segunda ação), fazendo-o para condena-
los à abstenção do uso da mala direta da autora por
qualquer forma.
Confirmo,
assim,
a
tutela
antecipada,
alterando, porém, o modo de incidência da multa
estabelecida naquele momento. Por mais adequada à
obrigação de não fazer, a incidência da multa, no
mesmo valor de R$ 5.000,00 inicialmente fixado, dar-
se-á a cada ato de descumprimento daquela obrigação.
Acusando o cometimento de atos daquele, que
fariam aplicável a multa, a autora deve intentar a
execução dela, quando será assegurada aos réus a
oportunidade de impugnação.
O pagamento das custas e das despesas
processuais relativas à primeira ação, inclusive o das
suportadas pela autora, é devido pelo réu Michael,
devido pelos réus Gabriel e Clac o pagamento daquelas
mesmas verbas relativas à segunda ação. As custas e
despesas relativas aos atos processuais comuns às
duas ações, praticados após a reunião delas, serão
rateadas igualmente entre eles (réus).
Os honorários advocatícios de sucumbência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/2313607
nos moldes do art. 85, §2o do Código de Processo
Civil, arbitro-os em 20% do valor atualizado da
primeira causa em desfavor do réu Michael e, em
desfavor dos réus Gabriel e Clac, metade para cada
qual, em 20% do valor atualizado da segunda causa.
Porque
alteraram
a
verdade
de
fato,
modificando o conteúdo de arquivos submetidos a
perícia, como constatado pelo perito, aplico aos réus,
pela litigância de má-fé (art. 17, II do Código de
Processo Civil revogado e art. 80, II do Código
vigente),multa de 1% do valor de cada uma das causas
(1% do valor da primeira para o réu Michael,1% do
valor da segunda para os réus Gabriel e Clac),
conforme o art. 18 do Código de Processo Civil de
1973, que então vigorava.
Ademais, porque isso configura, em tese, o
crime
tipificado
no
art.347
do
Código
Penal,
determino a expedição de ofício ao Ministério Público,
com cópias desta sentença, da petição inicial de cada
ação e da contestação a cada uma, do documento de
fls. 162/170 destes autos, do laudo pericial e dos
esclarecimentos periciais de fls.670/681 destes autos,
para as providências cabíveis” (Fls. 971/972).
Inconformados, apelam os réus.
O requerido Michael (fls. 981/1025) alega que
“como gerente comercial, o apelante tinha acesso restrito ao sistema
de informática (Maximizer) da apelada, somente aos arquivos
relativos à sua função, ou seja, elaboração e aprovação, juntamente
com o Sr. Harry Bordim, de documentos do sistema de gestão da
qualidade da apelada, modelos de divulgação de cursos, treinamento e
consultorias, propostas comerciais e materiais de treinamentos, ou
seja, o apelante era responsável em elaboração e aprovação de
documentos que eram utilizados na área comercial da empresa, sem ter
qualquer participação ou acesso à informações relativas à marketing e
divulgação da empresa” (fls. 983/984).
Diz que “Não prospera, destarte, a afirmação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/2313607
que o apelante tinha acesso total à mala-direta da apelada (...), pois
além de não serem atinentes à sua função na empresa, são informações
que
encontram-se
armazenadas
em
pastas
administrativas
e
financeiras da empresa, as quais são armazenadas na área denominada
de Tecnologia da Informação (TI) da empresa. Área esta que o apelante
não tinha acesso algum à esta área. Somente os sócios da apelada é que
têm acesso à essa área e às pastas lá armazenadas” (fls. 984).
Afirma que “para poder importar ou copiar os
contatos existentes no banco de dados da apelada, indispensável se faz
ter permissão de acesso às pastas de TI, Qualidade, Administrativa e
Financeira, pastas estas que o apelante não tinha acesso, tal como
declarado pelo então técnico em informática da apelada (fls. 159 dos
autos) e o banco de dados de contatos (mala-direta) da apelada
encontra-se armazenada na área de TI do sistema de computação, área
esta, como afirmado, que o apelante não tinha acesso algum” (fls.
985).
Sustenta que “equivocadamente, o DD. Juízo a
quo deixou de atribuir correto valor probatório à referida declaração
de fls. 159, sob o fundamento de que a declaração é isenta de
compromisso, quando, na verdade, tal declaração está sujeita ao crivo
do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP)”, sendo que “os e-
mails de fls. 347, 348 e 349 dos autos (2o volume) deixam patente que
o Sr. Sergio Zucchi era o responsável técnico da apelada durante o
período que o apelante trabalhou para ela, de tal sorte que a
prevalência de sua declaração de fls. 159 sobre o contraditório
depoimento da testemunha Carla é inequívoca” (fls. 985).
Argumenta
que
“resta
documentalmente
comprovado, portanto, que o apelante possui diversas fontes de
contatos, totalmente diversas e estranhas ao banco de dados da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/2313607
apelada, confirmando assim, que o apelante não dependia e nem
depende do banco de dados da apelada para constituir o seu próprio
banco de dados, de tal sorte que não há que se falar em furto ou uso
indevido do banco de dados da apelada pelo apelante” (fls. 988).
Aduz que “o Sr. Perito é taxativo ao afirmar que
não é possível afirmar que o apelante, enquanto esteve trabalhando
para a apelada, possuía em sua conta de usuário permissões e
privilégios para exportar os contatos do banco de dados (...). O Sr.
Perito também deixa claro que o apelante, em seu banco de dados de
email/marketing, possui mais de 70.000 (setenta mil) contatos/e-
mails, enquanto que a apelada possui apenas 32.955 contatos/e-mails.
Em ato contínuo, ao comparar os 32.955 contatos da apelada com os
mais de 70.000 contatos do apelante, o Sr. Perito apurou que apenas
10.575 (dez mil, quinhentos e setenta e cinco) contatos do banco de
dados do apelante coincidem com o banco de dados da apelada, sendo
que 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) contatos coincidentes tem
origem conhecida e que não é o banco de dados da apelada, restando
apenas 10.020 (dez mil e vinte) contatos coincidentes ao banco de
dados 'baseBR' da apelada” (fls. 989/990).
Entende que “este fato apurado pelo Sr. Perito já
põe por terra a alegação da apelada em sua inicial de que o apelante
subtraiu os mais de 25.000 contatos que possui em seu banco de
dados. Além do que, as coincidências apuradas pelo Sr. Perito
correspondem a menos de 15% dos contatos/e-mails que o apelante
possui em seu banco de dados. Portanto, a grande maioria do banco de
dados do apelante, mais de 85% do seu conteúdo, diverge do banco de
dados da apelada” (fls. 990).
Acrescenta
que
“Os
10.020
contatos/e-mails
colidentes foram encontrados em um único arquivo fornecido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/2313607
apelante, o arquivo AR022010.xls, cujo arquivo o Sr. Perito definiu
como origem 'desconhecida', não sabendo informar a origem deste
arquivo, se é de empresas comercializadoras de bancos de dados, se da
'baseBR' da apelada, se de lista de contatos fornecidos pelas empresas
norte americanas Oracle e Relex” (fls. 990), todavia, “ao contrário
da perícia, restou satisfatoriamente comprovado que o arquivo
AR022010.xls,
que
possui
10.020
coincidências,
tem
origem
consistente na junção de 04 arquivos distintos, (...), os quais foram
adquiridos e fornecidos ao apelante pelas empresas norte americanas
parceiras, e modo a deixar indubitável que os 10.020 contatos
colidentes não foram subtraídos da 'baseBR' do banco de dados da
autora” (fls. 993).
Alega que “ao analisar o arquivo 'Seminario São
Paulo Worksheet.xls', indicado no número 80, da tabela 16, página 23
do laudo pericial, fls. 570 dos autos, constatou que tal arquivo possui
apenas 90 contatos. Porém o Sr. Perito não analisou o arquivo
completamente, pois o arquivo possui duas 'abas', uma contendo os 90
contatos apurados pelo vistor e outra aba contendo 12.348 (doze mil
trezentos e quarenta e oito) contatos” (fls. 994).
Diz que “na tabela 15 do laudo pericial, às fls.
567/569 (3o volume) dos autos, o Sr. Perito aponta a existência de 02
arquivos distintos, mas ambos com o mesmo nome 'Seminario São
Paulo
Worksheet.xls',
um
indicado
como
#43,
com
origem
desconhecida, com 6.188 contatos e outro indicado como #80, com
origem em email externo, com apenas 90 contatos, (...). Ao manifestar-
se sobre o laudo pericial, o apelante apontou falha do Sr. Perito na
análise do arquivo #80, com origem comprovadamente externa, para
que a perícia fosse complementada pelo Sr. Perito para analisar
corretamente o arquivo #80 'Seminario Sao Paulo Worksheet.xls', em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 8/2313607
sua aba 'leads' ondem contém 12.348 contatos, os quais compõem o
arquivo AR022010.xls e assim apuara que os 10.020 contatos
colidentes tem sua origem no arquivo 'Seminario São Paulo
Worksheet.xls', deixando cabalmente comprovado que o apelante não
subtraiu
e
nem
utiliza
indevidamente
contatos
supostamente
extraídos de seu banco de dados. Todavia, ao invés de proceder nova
análise deste arquivo somente, o Sr. Perito cometeu o grave erro de
compará-lo com outro de mesmo nome, mas de conteúdo e origens
distintas, partindo do pressuposto que, por possuírem o mesmo nome,
teriam que necessariamente possuir o mesmo conteúdo” (fls. 995).
Afirma que “não prospera a afirmação do Sr.
Perito, em seus esclarecimentos, que o apelante alterou o conteúdo do
arquivo com propósito de manipular o resultado da perícia, mas sim
de que são arquivos distintos, somente com o mesmo nome, mas com
conteúdo e origens absolutamente diversas. E se o Sr. Perito tivesse
procedido à análise isolada do arquivo indicado na posição #80 da
tabela 15, teria ele constatado exatamente o que alegou o apelante ao
manifestar-se sobre o laudo” (fls. 995).
Sustenta que “assim como o arquivo 'Seminario
São
Paulo
Worksheet.xls'
o
arquivo
'FeiraMangEngBrasil.xls'
também é fonte de contatos do arquivo AR022012.xls, onde o Sr.
Perito apurou a existência das colidências entre os bancos de dados da
apelada e do apelante. Todavia, este arquivo não foi sequer analisado
pelo Sr. Perito que afirma em seus esclarecimentos (fls. 677/678 4o
volume) que não recebeu os dispositivos de memória do assistente
técnico do apelante, enquanto que este último afirmou,
categoricamente, que procedeu à sua entrega, onde então estaria o
arquivo 'FeiraMangEngBrasil.xls'.” (fls. 996).
Argumenta que “o depoimento da testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 9/2313607
Carla
perante
este
DD.
Juízo
é
totalmente
contraditório ao
depoimento prestado perante a autoridade policial, notadamente, no
que tange às questões objeto desta lide, tais como o acesso que o
apelante tinha no sistema de informação da apelada, se o apelante
adquiriu banco de dados comercializados no mercado e se sua amiga
Emília ainda digitava no banco de dados do apelante os contatos
obtidos pelo seu sócio Gabriel” (fls. 1001).
Discorre sobre as demais provas testemunhais
produzidas neste feito, ressaltando que “restou confirmado que o
apelante não tinha acesso para exportar e copiar contatos do banco de
dados da apelada e que, na sua empresa, constituiu banco de dados
próprio, com contatos oriundos de banco de dados adquiridos no
mercado, de contatos obtidos em seminários, feiras, workshops e
cursos e por contatos recebidos das empresas estrangeiras que passou
a representar aqui no Brasil.” (fls. 1003/1004).
Alega que no inquérito policial movido pela
autora não ficou comprovada a materialidade dos delitos.
Diz que “Durante o processo de inserção das
informações constantes no arquivo excel (.xls) no programa de disparo
de e-mails-marketing, este último programa pode automaticamente
realizar modificações no arquivo e solicitar ao usuário se deseja salvar
ou não tais informações. Ao optar por 'salvar as modificações', o
usuário salva o arquivo de excel com as alterações realizadas pelo
programa de disparo de e-mails, alterando, desta forma, o conteúdo
original do arquivo. (...) E, nesta operação, com absoluta certeza,
ocorreu a modificação apontada pelo Sr. Perito em seus
esclarecimentos no arquivo RLA.xls, já que, entre a apresentação da
contestação pelo apelante Michael (11/11/2008) e a realização da
perícia 06/12/2011), o apelante fez uso regular do seu banco de dados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 10/2313607
já que não se trata de banco de dados da apelada, mas sim de arquivo
recebido das empresas norte-americanas com quem contratou a
representação no Brasil, de tal sorte que, ao realizar a operação acima
discriminada, fatalmente o arquivo RLA.xls sofreu alteração de seu
conteúdo, daí porque o Sr. Perito identificou divergência ao comparar
a versão impressa do arquivo acostado à defesa com a versão eletrônica
a ele entregue através de dispositivo de memória (pen-drive). Logo,
não se trata de alteração e manipulação do conteúdo do arquivo pelo
apelante, pois, como se disse, trata-se de arquivo de edição, cujo
objetivo é ser alterado (editável) a qualquer momento, por qualquer
pessoa, através do programa Microsoft Excel e que tais alterações são
comuns ocorrer durante o processo de inserção das informações
constantes neste tipo de arquivo no programa de disparo de e-mails”
(fls. 1010).
Os corréus Gabriel e Clac (fls. 1034/1088)
afirmam que “Gabriel Alves da Costa Lima possui 99% das quotas
sociais da Clac onde Michael Eduardo Fernando Hamilton dos Santos
Machado não figura como sócio. Ressalte-se, ainda, que não se trata
esta reformulação societária de expediente com finalidade de manobra
tendente a utilizar o banco de dados da autora, tampouco da liminar
concedida contra Michael Eduardo Fernando Hamilton dos Santos
Machado, mas se trata sim, de estratégia elaborada por Gabriel Alves
da Costa Lima para a melhor consecução de seus negócios” (fls.
1040).
Sustentam que “em virtude da quebra unilateral
do contrato por meio da empresa Relex Corporation em razão de
denúncias feitas pela autora, foi dada baixa na empresa Costa Lima e
Santos Machado Consultoria e Treinamentos em Informática Ltda.
Relex Latin América pois esta empresa dependia, para sua existência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11/2313607
do contrato firmado com a mencionada empresa Norte Americana
Relex. Assim, após a reformulação societária descrita no tópico
anterior, a Clac passou a utilizar de forma esporádica alguns serviços
prestados pelo Sr. Michael, quais sejam, assessoria comercial
consistente na demonstração do software Crystal Ball e ModelRisk
para clientes de São Paulo, capital, onde recebe comissão por suas
vendas executadas” (fls. 1041).
Argumentam que a formação do banco de
dados se originou que: compra de banco de dados; catálogos de
feiras comerciais; anais de congressos; pesquisa na internet;
contatos com alunos e ex-alunos da universidade; dados
fornecidos pela empresa parceira (Oracle); atividade empresária
desde o ano de 2007; projetos desenvolvidos na Universidade
Estadual de Campinas; contatos firmados em palestras e
patrocínio de eventos.
A partir do item 4, “Do acesso do apelante
Michael ao sistema da apelada” (fls. 1045), até o final (fls.1088), as
razões recursais são cópia literal do apelo interposto pelo corréu
Michael. Recursos tempestivos, regularmente processados e preparados (fls.
1026/1029,
1089/1090
e
1128/1130).
Contrarrazões pela autora (fls. 1102/1120).
É o relatório.
A
autora
(Reliasoft)
ajuizou
a
presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 12/2313607
demanda visando compelir os réus a se absterem de utilizar de
mala
direta
da
requerente,
obtida,
indevidamente,
pelo
requerido Michael enquanto empregado pela autora.
A r. sentença bem esclareceu o histórico das
relações havidas entre as partes:
“O réu Michael, em 19 de março de 2007, foi
contratado pela autora para exercer a função de
gerente comercial, rescindido o contrato de trabalho
em 16 de maio de 2008 (fls. 53/57).
Antes da rescisão daquele contrato, em 28 de
janeiro de 2008, o réu Michael constituiu com o réu
Gabriel a sociedade denominada Costa Lima e
Santos Machado Consultoria e Treinamento em
Informática Ltda., que tinha por objeto "treinamentos e consultorias especiais e
comercialização de software." (fls. 59/65, cláusula
segunda).
Essa sociedade foi extinta em 29 de maio de 2009
(fls. 91/93 e 249/251 dos autos em apenso).
O réu Gabriel, em 10 de janeiro de 2007, constituiu
com terceira pessoa a sociedade denominada Costa
Lima
&
Arruda
Campos
Consultorias
e
Treinamentos Especiais em Economia e Engenharia
Ltda.,
que
tinha
por
objeto
"consultoria
e
treinamento em análise de problemas econômicos e
modelagem matemática de risco." (fls. 159/164 dos
autos em apenso, cláusula segunda).
Em 1o de junho de 2009, essa sociedade passou a ser
denominada Clac - Consultoria e Treinamento em
Análise de Risco & Softwares Ltda. e teve alterado
seu objeto para "exploração do ramo de comércio
varejista de softwares, treinamento em simulação e
métodos quantitativos, consultoria na área de
aplicação de métodos estatísticos e probabilísticos,
desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis e não-customizáveis."
(fls. 185/188 dos autos em apenso, cláusulas
primeira e terceira)” (fls. 964/965 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 13/2313607
Apesar do esforço argumentativo dos apelantes
em tentar afastar o vínculo empresarial e comercial dos
requeridos Gabriel e Clac com o corréu Michael, a cronologia
dos fatos e atuação dos requeridos neste feito, demonstra que,
realmente, as alterações empresariais efetivadas visavam violar
a tutela antecipada concedida nesta demanda para obstar a
utilização da mala direta aqui discutida.
Ora, a tutela foi concedida em 26/09/2008 (fls.
235),
tendo
o
requerido
Michel
interposto
agravo
de
instrumento contra tal decisão (fls. 357/377), o qual foi julgado
em 01/04/2009, não sendo conhecido o recurso (fls. 385/388).
Dois meses após o julgamento do agravo de
instrumento por meio do qual foi mantida a antecipação da
tutela (01/04/2009), a sociedade mantida entre Gabriel e
Michael
foi
extinta
(29/05/2009)
e,
no
dia
seguinte
(01/06/2009), foi alterado o objeto social da empresa que
Gabriel mantinha com terceiro estranho aos autos (a corré Clac),
a qual, conforme expressamente confessado pelos requeridos
passou a “aproveitar o escritório montado para a Costa Lima e Santos
Machado Consultoria e Treinamento em informática Ltda.” (fls.
1039), além de “utilizar de forma esporádica alguns serviços
prestados pelo Sr. Michael” (fls. 1041).
Assim, inafastável a conclusão lançada na r.
sentença que de: “Confrontados os objetos sociais, não há dúvida de
que a ré Clac atua no mesmo segmento de mercado da autora, como
atuava a extinta Costa Lima e Santos Machado, concorrentes ao
menos em parte de suas atividades, admitem os réus. A alteração do
objeto social da ré Clac imediatamente após a extinção da sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14/2313607
Costa Lima e Santos Machado sugere que não houve somente o
aproveitamento da estrutura da segunda pela primeira, como falado,
mas a absorção das atividades de uma pela outra. Embora os réus
aleguem a inexistência de vínculo de Michael com Clac, a prova
testemunhal faz ver o contrário. A testemunha Fernando Mendes Von
Groll declarou que, tendo prestado serviço para Clac, fora contratado
por Michael (fls. 876/887).E a testemunha Neil Peres Camargo, que
trabalhou para Clac (Aremas), atribuiu a Michel a condição de sócio
de Gabriel naquela sociedade, dizendo que subordinado a ambos
(fls.898/899).Está claro, pois, que a atuação conjunta dos réus
Michael e Gabriel, iniciada com a sociedade Costa Lima e Santos
Machado, prosseguiu, extinta aquela, por intermédio da ré Clac” (fls.
965).
Não
bastasse,
o
pedido
formulado
nesta
demanda é apenas de vedação à utilização do banco de dados da
empresa autora, de modo que, não basta a alegação de que o
corréu Michael não é sócio da corré Clac ou a dissolução da
sociedade havida entre ele e o requerido Gabriel para a
improcedência da demanda com relação à Gabriel e Clac.
Isto porque, as manifestações dos réus neste
feito, deixam claro que o banco de dados utilizado por eles é o
mesmo, inclusive, as justificativas apresentadas acerca da
origem de tal banco de dados são idênticas, de modo que,
reconhecida a ilicitude de sua obtenção e utilização, por óbvio,
não se pode permitir que as informações sejam utilizadas por
quaisquer dos requeridos.
No mais, mera declaração de ex-funcionário da
empresa autora (fls. 159), ao contrário do que pretendem fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 15/2313607
crer os requeridos, não pode se sobrepor às provas produzidas
neste feito sob o crivo do contraditório.
Igualmente,
o
arquivamento
do
inquérito
policial movido em face do corréu Michael, não impõe a
improcedência desta demanda, sequer demonstra a licitude da
obtenção da mala direta por ele utilizada.
E, com relação à origem da mala direta em
questão, as provas produzidas neste feito, deixam clara a
utilização indevida da mala direta que pertence à autora.
O perito judicial (fls. 548/626 e 670/681)
esclareceu que: “A autora utiliza um programa para o gerenciamento
do relacionamento com seus clientes denominado Maximizer. Trata-se
do mesmo programa utilizado à época dos fatos. (...) A autora
preservou a relação completa de contatos existente à época dos fatos,
gravados em 3 arquivos: 'base BR.pdf', base PT.pdf' e 'base AS.pdf',
correspondendo à relação de endereços de e-mails dos clientes
segmentados por região Brasil, Portugal e América do Sul
respectivamente.“ (fls. 555/558).
Sobre a análise do banco de dados dos réus,
ficou consignado no laudo pericial que: “as requeridas utilizam de
forma conjunta um sistema de envio de mala direta denominado Uol E-
mail Marketing contendo 70.535 endereços de e-mails” (fls. 565), os
quais foram comparados com os três arquivos disponibilizados
pela empresa autora, ficando constatado que: “as requeridas
utilizam praticamente metade dos 21.424 endereços de e-mail
existentes na Base BR fornecida pela autora” (fls. 566).
Visando esclarecer a origem dos 10.575 e-mails
colidentes com a base dados da autora, o perito judicial “recebeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 16/2313607
no total 80 arquivos contendo listagens de endereços de e-mails, sendo
43 deles gravados num pen-drive e 37 gravados num CD-Rom”, os
quais foram listados às fls. 567/569.
E, analisados os arquivos fornecidos pelos
réus, o perito judicial concluiu que: “10.025 endereços de e-mails
constam da base de dados das requeridas gravada no sistema Uol E-
mail Marketing colidentes com a Base BR da autora, sem justificativa
de origem por parte das requeridas” (fls. 571 g.n.).
No laudo pericial, foi destacado, ainda, o
arquivo “AR022010.xls”, uma vez que: “as análises constataram
que este arquivo, de autoria de SCOTT STEWART, contem um total
de 20.571 endereços de e-mail que, quando confrontados com os
10.575 endereços de e-mails colidentes, supreendentemente resultou
em 10.509 idênticos!! O arquivo AR022010.xls tem 10.509 e-mails
idênticos aos 10.575 endereços de e-mails colidentes com a base da
autora todavia, como previamente esclarecido, este arquivo não foi
validado pela perícia porque não tem origem comprovada pois enviado
em anexo à uma mensagem de forma interna à empresa requerida. A
perícia também comparou este arquivo com todos os 21.424 endereços
de e-mails da Base BR da autora, obtendo um total de 18.476
idênticos!! As requeridas possuem concentrado em 01 único arquivo
praticamente 90% da Base BR da autora, sem origem justificada” (fls.
573 g.n.).
Não bastasse, o perito ressaltou que: “Uma
análise detalhada do conteúdo deste arquivo permitiu à perícia
identificar a existência de diversos erros de digitação na coluna
'empresa', idênticos aos erros de digitação da mesma coluna 'empresa'
na Base BR da autora” (fls. 574).
Ora, não se mostra crível que os réus tenham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 17/2313607
obtido mala direta com 10.509 e-mails idênticos aos da mala
direta da empresa autora, por outro meio que não a indevida
cópia de dados da requerente, com os mesmos erros de digitação
nos nomes dos contatos.
Os réus impugnaram o laudo pericial em
comento, com as mesmas alegações trazidas no apelo, visando
comprovar a origem do arquivo “AR022010.xls”, todavia, sem
sucesso.
Sustentam os réus a tese de que o arquivo
“AR022010.xls” se origina dos arquivos “FeiraManEngBrasil.xls”,
“Seminario São Paulo Worksheet.xls”, “RLA.xls”, “Empresarial.xls”
e “Industria.xls” (fls. 658/661).
No entanto, as alegações trazidas, inclusive
afirmando que forem entregues ao perito arquivos que o expert
informa não ter recebido, apenas deixam clara a má-fé com a
qual litigam os réus nesta demanda.
Em
razão
das
alegações
trazidas
na
impugnação ao laudo, o perito esclareceu que: “motivada pelas
observações exaradas pelo patrono da requerida em sua manifestação,
a perícia decidiu investigar melhor a origem e autenticidade do
arquivo RLA.xls, quando e forma surpreendente, identificou que fora
MODIFICADO! A perícia pode observar que a listagem impressa do
arquivo RLA.xls juntada aos autos às fls. 163 pela requerida difere
daquela contida anexa na mensagem disponibilizada pelo assistente
técnico para análise pericial, pois inclui uma série de contatos que
não estão presentes no arquivo eletrônico. A rigor, deveriam ser
idênticos. Pode-se constatar que alguns dos contatos presentes na
listagem impressa e que não constam gravados no arquivo anexo são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 18/2313607
exatamente aqueles questionados pela autora no item 7 da inicial (...).
Fica evidente que a requerida modificou deliberadamente o arquivo
RLA.xls original incluindo convenientemente os citados questionados
contatos na tentativa de justificar suas origens” (fls. 673 g.n.).
A
alegação
dos
réus
para
justificar
tal
divergência, de que “alterações são comuns ocorrer durante o
processo de inserção das informações constantes neste tipo de arquivo
no programa de disparo de e-mails” (fls. 1010), não merece
acolhida, uma vez que, inegavelmente, a eles cabia, no mínimo,
preservar os dados, tal como apresentados em contestação,
ademais, ao menos sintomático, que as alterações no arquivo em
questão sejam justamente para incluir contatos questionados
pela autora, cuja origem não foi justificada nestes autos.
Além disso, ficou consignado no laudo pericial
que “Os arquivos 'FeiraManEngBrasil.xls', 'Empresarial.xls' e
'Industria.xls' nunca foram apresentados tampouco citados à perícia
pelo assistente técnico indicado pela requerida. Após a entrega do
laudo, a requerida tenta explicar que são exatamente estes arquivos,
isto é, aqueles que não foram por ela disponibilizados à perícia, que
contem os 18.476 contatos idênticos à base da autora (Base BR).” (fls.
674/675 g.n.).
Anote-se que nada há nos autos que comprove
a entrega dos arquivos em comento, nem mesmo qualquer
elemento hábil a afastar a fé pública da qual goza o profissional
do juízo.
Além disso, obviamente, cabia aos requeridos
apresentar, no momento da perícia, todos os arquivos e demais
dados necessários à comprovação da tese por eles sustentada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 19/2313607
não se admitindo a tentativa de invalidar a perícia pela sua
própria
desídia,
principalmente
em
se
considerando
a
constatação de alterações nos arquivos durante a tramitação do
feito.
Não bastasse, o perito judicial acrescentou que
“durante a realização de uma 2a diligência, ficou acordado entre os
presentes que seria necessário analisar as mensagens eletrônicas onde
a requerida alegava que os arquivos gravados no pen-drive foram
recebidos como anexos. Neste momento, o Sr. Pedro Feijão esclareceu
que eram mensagens antigas e que estavam guardadas em back-up,
não sendo possível à perícia vistoriar os servidores da empresa pois
não existiam mensagens recebidas no computador daquela época
remota. Diante deste fato, o assistente técnico da requerida ofereceu
para localizar o back-up do arquivo pst (formato nativo do outlook)
disponibilizando-o para a análise pericial sendo tal oferta aceita de
maneira consensual entre a perícia e os assistentes técnicos presentes.
4. Os arquivos foram posteriormente enviados pelo Sr. Pedro Feijão à
perícia gravados num CD-ROM. 5. A perícia esteve à disposição para
se deslocar até a empresa em Campinas, só não indo por insistência do
assistente técnico indicado pela requerida de que não seria possível
localizar as mensagens nos servidores e não ao contrário como quer
fazer parecer o patrono da requerida” (fls. 677/678 g.n.).
Também não aproveita os réus a confusão que
pretendem levar a efeito com relação ao arquivo “Seminario São
Paulo Worksheet.xls”, na tentativa de fazer crer que existiam dois
arquivos de nome idêntico, tendo um deles origem comprovada
em e-mail externo.
Sobre tal arquivo, ficou esclarecido na perícia
que “O arquivo Seminário São Paulo Worksheet.xls gravado no pen-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 20/2313607
drive onde o assistente técnico da requerida afirmou ser uma cópia fiel
daquele recebido como anexo, quando comparados, mostram-se
distintos! O primeiro arquivo contem 6.188 contatos enquanto que o
segundo contém 12.438 contatos. Adicionalmente, uma comparação
direta entre eles, surpreendentemente, resulta que dos 6.188 contatos
do primeiro arquivo, apenas 3.971 constam no segundo, restando
2.217 contatos inexplicavelmente existentes apenas no menor!! Ou
seja, a versão do arquivo com menos contatos não é um sub-set do
maior e sim outro conjunto de contatos, quando deveriam ser
idênticos” (fls. 676).
Diante das muitas divergências nos arquivos
dos requeridos, o perito judicial esclareceu que seria necessária
a vistoria dos computadores para apurar a real origem do banco
de dados dos réus, com a qual não concordaram os requeridos
(fls. 696/703), pretendendo a anulação da perícia realizada.
Ora, desde o início dos trabalhos periciais,
como já explicitado, o perito já havia apontado a necessidade de
vistoria dos computadores dos réus, tendo eles se esquivado da
realização de tal vistoria, ao argumento de que “eram mensagens
antigas e que estavam guardadas em back-up, não sendo possível à
perícia vistoriar os servidores da empresa pois não existiam
mensagens recebidas no computador daquela época remota.” (fls.
677/678).
Além
disso,
os
réus
criaram
verdadeira
confusão entre os arquivos entregues ao perito, alegando que
forneceram dados que não foram recebidos pelo expert e
modificando o conteúdo de arquivos apresentados com a
contestação, conduta que não condiz com a boa-fé com a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21/2313607
deveriam litigar neste feito, conduta essa que não se restringe à
contraparte, mas se estende também em relação ao menoscabo
que faz ao Juízo.
Assim, em primeiro lugar, não se mostra crível
a alegação de que os réus adquiriram de terceiros banco de
dados com 10.575 contatos idênticos aos do banco de dados da
autora, inclusive quanto aos erros de digitação.
No mais, a atuação dos requeridos neste feito,
tal como já explicitado, deixa claro que, por todos os meios, se
esquivaram da vistoria dos seus computadores pelo perito
judicial, bem como criaram confusão na entrega de arquivos ao
expert de modo a tentar impossibilitar a verificação da origem
ilícita de seu banco de dados, o que não se pode admitir.
Acrescente-se,
ainda,
que
tal
como
já
consignado na r. sentença, a prova testemunhal produzida neste
feito, sob o crivo do contraditório, reforça as conclusões do
perito judicial:
“Carla, nesta sede, como em depoimento prestado
em inquérito policial (fls. 810/812 e 840/842),
relatou que eram acessíveis a Michael todos os
sistemas e programas da autora relacionados à área
comercial. E Débora, conquanto tenha se declarado
incapaz de informar se o réu tinha permissão para
fazer cópia de dados, disse que ele tinha acesso "a
todas as malas diretas e bancos de dados de todos os
clientes" da autora e que podia apagar e corrigir
dados.
Soma-se a isso o depoimento dado em inquérito
policial
por
Ricardo
Luis
Arruda,
também
empregado da autora quando para ela trabalhava
Michael, conforme o qual o réu tinha "acesso total
ao Maximizer", como chamado o programa de
operação da mala direta da autora (fls. 837/839).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22/2313607
No
que
conflitante
com
os
testemunhos,
a
declaração de fl. 159, isenta de compromisso, não
pode, logicamente, prevalecer.
É fato que o inquérito policial instaurado por
provocação da autora foi arquivado por falta de
prova da conduta imputada ao réu Michael (fls.
860/865). Mas a solução daquele procedimento não
determina o mesmo entendimento neste processo,
máxime porque, aqui, o quadro probatório foi
robustecido pela perícia, que proporcionou melhor
visão do ocorrido.
Aqui, é cabível a suposição de que a cópia da mala
direta da autora foi feita por Michael. E assim
porque, existentes elementos de prova convincentes,
como se vem de ver, de que aquilo era factível a ele,
não há como desconsiderar que havia motivo para
que ele o fizesse, já que se desligava da autora para
exercer atividade à qual seriam úteis aqueles dados,
tendo constituído sociedade com o réu Gabriel, com
aquele propósito, ainda antes da rescisão do
contrato de trabalho, como inicialmente anotado.
Nessa conjuntura, afigura-se a prática de concorrência desleal tal qual delineada nos
mencionados dispositivos da Lei no 9.279.” (fls.
969/970).
Como se vê, os argumentos trazidos nos apelos
apenas demonstram o seu caráter protelatório e a insistência dos
requeridos em alterar a verdade dos fatos, sendo que nada há
nos autos que refute a indevida utilização do banco de dados da
autora,
demonstrada pelas
provas
pericial
e
testemunhal
produzidas neste feito.
Por fim, em razão de tudo que já ficou aqui
explicitado acerca da conduta dos réus, inafastável a sua
condenação nas penas por litigância de má-fé, cuja multa fica
majorada para 2% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153662-03.2008.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23/2313607
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento aos recursos, majorando-se a multa pela litigância
de má-fé para 2% do valor da causa.
Embora o presente apelo tenha sido interposto
sob a égide do atual CPC, que determina o arbitramento de
honorários advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Deixa-se
de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §
11, do CPC, uma vez que já fixados no percentual máximo (20%).
MARY GRÜN
Relatora